Tribunal: TJSP
Processo: 1074634-09.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e reparação de danos - Pretensão fundada em alegados descontos mensais em benefício previdenciário – Empréstimo consignado - Autora que nega qualquer contratação ou autorização nesse sentido – Sentença de improcedência - Preliminar de cerceamento de defesa - Inocorrência - Juízo de admissibilidade de prova que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e reparação de danos - Pretensão fundada em alegados descontos mensais em benefício previdenciário – Empréstimo consignado - Autora que nega qualquer contratação ou autorização nesse sentido – Sentença de improcedência - Preliminar de cerceamento de defesa - Inocorrência - Juízo de admissibilidade de prova que compete ao Magistrado - Conjunto probatório suficiente para a apreciação do feito - Mérito - Operação de empréstimo pessoal devidamente comprovada pelo réu, inclusive com demonstração de depósito e utilização da quantia em conta corrente de titularidade da autora – Demandante que intimada a promover o depósito judicial do crédito em discussão mantem-se inerte - Cobrança regular – Inocorrência de ato ilícito - Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração de honorários de sucumbência.